Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708784-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. EMBARGADO: SOS FAMILIA E JUVENTUDE D E S P A C H O Intime-se a parte agravada/embargada para se manifestar, no prazo legal, sobre os aclaratórios de ID 36877124, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator